Tribunal: STF
Processo: ARE 1377958
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO MORAL. COMPETÊNCIA. NAVIO. CONTRATAÇÃO NO BRASIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ÁGUAS TERRITORIAIS E INTERNACIONAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado, nas frações de interesse:



    “DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE TESTE DE HIV NA ADMISSÃO DO EMPREGADO. O Tribunal Regional manteve a sentença a qual indeferiu a indenização moral pleiteada. Consignou que a exigência de exames de HIV da Tripulação dos Navios de Cruzeiros “é lícita e razoável, a fim de atender as necessidades dos demais Tripulantes e dos próprios Empregados, dadas as peculiaridades do trabalho em alto-mar, em que os recursos médicos são limitados”. Embora tenha o Tribunal Regional consignado que os recursos médicos são limitados, considerando a condição peculiar do local de prestação de serviços (navio em alto mar), não há razão para a submissão dos trabalhadores a testes de HIV, considerando o avanço da medicina quanto ao controle dos sintomas da referida moléstia. Registre-se que os navios de cruzeiro dispõem de serviços de assistência médica a bordo, com profissionais qualificados e equipamentos hospitalares básicos, o que possibilita o pronto atendimento de trabalhadores e passageiros, em caso de problemas de saúde. A Lei 12.984/2014 define a conduta de "negar emprego ou trabalho" a portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e doentes de AIDS como crime de discriminação, punível com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. O art. 2º da Portaria 1.246/2010 do Ministério do Trabalho e Emprego dispõe que "não será permitida, de forma direta ou indireta, nos exames médicos por ocasião da admissão, mudança de função, avaliação periódica, retorno, demissão ou outros ligados à relação de emprego, a testagem do trabalhador quanto ao HIV”. Nesse contexto, resta caracterizado o dano moral, pois a exigência de teste de HIV como requisito para admissão no emprego constitui conduta discriminatória vedada pela ordem jurídica (Lei 9.029/95, art. 1º) que viola a intimidade e a privacidade do trabalhador. Recurso provido, por violação do art. 186 do Código Civil, para deferir indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso de revista conhecido e provido. 



    (...)



    EMPREGADO CONTRATADO NO BRASIL PARA PRESTAR SERVIÇO EM NAVIO DE CRUZEIRO INTERNACIONAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 



    Na hipótese, depreende-se do acórdão recorrido que a reclamante, brasileira, foi contratada no Brasil para trabalhar como camareira embarcada em navio em temporada mista, para percorrer águas nacionais e internacionais. Inafastável a aplicação da jurisdição nacional, consoante artigo 651, § 2º, da CLT. Acresça-se que, com o cancelamento da Súmula 207 do TST (Res. 181/2012, DEJT de 19, 20 e 23/4/2012), consolidou-se neste Tribunal o entendimento de que a Lei 7.064/1982 assegura ao empregado brasileiro que labora no exterior a aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho sempre que ficar evidenciado ser essa mais favorável que a legislação territorial, nos termos do artigo 3º, inciso II, da Lei nº 7.064/82. Precedentes. Incidência do disposto na Súmula 333 do TST. Recurso de revista não conhecido.” (e-doc. 65, p. 5-7).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 78).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação aos arts. 5º, caput, incs. II, V e X, e § 2º; e 178 da Constituição da República. Alegam que a prestação de serviços ocorreu a bordo de navio de bandeira estrangeira, não sendo aplicável a legislação nacional, mas a Convenção do Trabalho Marítimo nº 186, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), aprovada pelo Decreto Legislativo nº 65, de 2019. Sustentam contrariarem os acórdãos recorridos as razões de decidir do Tema nº 210 do ementário da Repercussão Geral, no sentido da prevalência dos tratados internacionais. Afirmam que a condenação ao pagamento de danos morais foi indevida, uma vez que inexistiu dano (e-doc. 83).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição e repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta não haver identidade entre a questão discutida e o Tema RG nº 210. Destaca, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 104).



    5. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, sob o fundamento de que a lide travada nos autos não se enquadra no Tema RG nº 210, de que o recurso extraordinário não serve para simples reexame de prova e de que eventual violação aos dispositivos constitucionais invocados se daria, no máximo, de forma reflexa (e-doc. 109).



    É o relatório. 



     



    Decido.



    6. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trechos da fundamentação do acórdão vergastado:



    “4 - DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE TESTE DE HIV NA ADMISSÃO DO EMPREGADO. 



    (...)



    Embora tenha o Tribunal Regional consignado que os recursos médicos são limitados, considerando a condição peculiar do local de prestação de serviços (navio em alto mar), não há razão para a submissão dos trabalhadores a testes de HIV, considerando o avanço da medicina quanto ao controle dos sintomas da referida moléstia.



    Registre-se que os navios de cruzeiro dispõem de serviços de assistência médica a bordo, com profissionais qualificados e equipamentos hospitalares básicos, o que possibilita o pronto atendimento de trabalhadores e passageiros, em caso de problemas de saúde.



    A Lei 12.984/2014 define a conduta de "negar emprego ou trabalho" a portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e doentes de AIDS como crime de discriminação, punível com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.



    O art. 2º da Portaria 1.246/2010 do Ministério do Trabalho e Emprego dispõe que "não será permitida, de forma direta ou indireta, nos exames médicos por ocasião da admissão, mudança de função, avaliação periódica, retorno, demissão ou outros ligados à relação de emprego, a testagem do trabalhador quanto ao HIV”.



    Nesse contexto, resta caracterizado o dano moral, pois a exigência de teste de HIV como requisito para admissão no emprego constitui conduta discriminatória vedada pela ordem jurídica (Lei 9.029/95, art. 1º) que viola a intimidade e a privacidade do trabalhador.



    (...)



    2 - EMPREGADO CONTRATADO NO BRASIL PARA PRESTAR SERVIÇO EM NAVIO DE CRUZEIRO INTERNACIONAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.



    (...)



    Na hipótese, depreende-se do acórdão recorrido que a reclamante, brasileira, foi contratada no Brasil para trabalhar como camareira embarcada em navio em temporada mista, para percorrer águas nacionais e internacionais. 



    Inafastável a aplicação da jurisdição nacional, consoante artigo 651, § 2º, da CLT.



    (...)



    Acresça-se que, com o cancelamento da Súmula nº 207 do TST (Res. 181/2012, DEJT de 19, 20 e 23/4/2012), consolidou-se neste Tribunal o entendimento de que a Lei nº 7.064/1982 assegura ao empregado brasileiro que labora no exterior a aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho sempre que ficar evidenciado ser essa mais favorável que a legislação territorial, nos termos do artigo 3º, inciso II, da Lei nº 7.064/82.” (e-doc. 65, p. 24, 26, 33 e 34).



    7. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, na Consolidação das Leis do Trabalho, na Lei federal nº 7.064, de 1982, e no contrato de trabalho celebrado pela recorrida, consignou ter ocorrido dano moral indenizável no caso e também ser a Justiça do Trabalho brasileira competente para julgar a demanda. Assim, para divergir do que consignado, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, no ponto, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    8. Nesta linha, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 736.544/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/04/2014, p. 22/04/2014; ARE nº 1.304.705/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25/02/2021, p. 1º/03/2021; ARE nº 1.355.266/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/11/2021, p. 1º/12/2021; e ARE nº 1.363.149/CE, de minha relatoria, j. 16/02/2022, p. 03/03/2022.



    9. Ademais, relativamente à aplicação da ratio decidendi do Tema RG nº 210 no tocante à Convenção nº 186 da OIT, verifica-se que a controvérsia presente nestes autos não foi parte do mencionado julgamento, que envolveu análise de normas distintas. Ressalte-se, ainda, que tal convenção nem sequer havia sido internalizada ao tempo da prestação de serviços pela recorrida, conforme explicitado no próprio agravo em análise.



    10. No mesmo sentido, em processos envolvendo os ora recorrentes, cito os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. NAVIO. CONTRATAÇÃO NO BRASIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ÁGUAS TERRITORIAIS E INTERNACIONAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.457.218/PE, de minha relatoria, j. 04/10/2023, p. 05/10/2023).  



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIPULANTE DE CRUZEIRO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei 7.064/82 e a CLT, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.377.979-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 20/06/2022).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator